Tribunal: TJES
Processo: 5001135-32.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001135-32.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPOLIO- VICENTE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. PARTILHA REALIZADA HÁ 30 ANOS. HERDEIRA. TERCEIRA ESTRANHA À LIDE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS. INDEVIDA. CONDENAÇÃO DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE DILIGÊNCIA DO MUNICÍPIO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2. Sendo a exceção de pré-executividade forma de defesa disponível exclusivamente ao executado, sobrelevando-se dos autos que como a execução foi ajuizada contra o ESPÓLIO DE VICENTE DE OLIVEIRA, a excipiente, filha de Vicente de Oliveira, não é parte na execução fiscal, comparecendo espontaneamente aos autos para informar a realização da partilha desde 09/07/1986, devendo ser reconhecida a impossibilidade de que terceiro estranho à lide pleiteie direito de outrem em nome próprio, fora das exceções previstas em lei.

3. No caso sub examine, correto seria a rejeição da objeção oposta e a extinção de ofício da presente execução. Entretanto, em que pese a manifesta inadmissibilidade da exceção de pré-executividade oposta, deve ser mantida a extinção do processo executivo em virtude da evidente ilegitimidade passiva ad causam do executado originário, matéria de ordem pública e cujo reconhecimento é possível em qualquer momento e grau de jurisdição, bem como prescinde de qualquer requerimento das partes.

4. A condenação do Município em honorários advocatícios se mostra incabível, ante a manifesta ilegitimidade de terceiro estranho à lide que apresentou a exceção de pré-executividade.

5. Não há que se falar em condenação do Embargado em honorários recursais por não ter a parte mantido o cadastro atualizado, uma vez que o acórdão reconheceu que a demanda foi ajuizada quase trinta anos após a realização da partilha, devendo ser aplicado o entendimento do art. 1.997, caput, do CC/2002 e, ainda, que a municipalidade já tinha informação sobre o óbito do contribuinte em processos de desapropriação por ela promovidos, tendo, inclusive, indenizado a cônjuge supérstite, situação que demonstra que o Município não foi diligente ao ajuizar a demanda.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001135-32.2016.8.08.0024

EMGTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMGDO(S): ESPÓLIO DE VICENTE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se, aqui, de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face do Acórdão ID 3394355 através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, entendendo que o espólio somente responde pelas dívidas do falecido enquanto não aberto o inventário e a partilha ainda não tiver sido realizada, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Em seu recurso ID 3729561, o Município Embargante alega omissão do julgado sob o fundamento de que como o embargado não manteve seu cadastro atualizado deve ser condenado em honorários sucumbenciais, diante do princípio da causalidade. Sustenta, ainda, que por se tratar de obrigação
propter rem
, o redirecionamento da execução de IPTU não caracteriza substituição do polo passivo, mas redirecionamento da execução ao real possuidor do imóvel.

São estes, resumidamente, os contornos que envolvem o presente recurso. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Primeiramente, em relação à irresignação do Município no tocante à condenação em honorários advocatícios, entendo que
in casu
existe questão de ordem pública capaz de alterar o entendimento adotado no acórdão objurgado, devendo ser dado parcial provimento aos embargos de declaração interpostos.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é utilizada pelo executado para evitar a constrição em seu patrimônio, já trazendo ao conhecimento do juiz questões cognoscíveis de ofício ou alegação de matéria pré-constituída, antes mesmo da penhora (CUNHA, Leonardo Carneiro. Fazenda Pública em Juízo, ed. 17, 2020, p. 627).

Nesse passo, tratando-se de forma de defesa disponível exclusivamente ao executado, sobrelevando-se dos autos que como a execução foi ajuizada contra o ESPÓLIO DE VICENTE DE OLIVEIRA, a excipiente, filha de Vicente de Oliveira, não é parte na execução fiscal, comparecendo espontaneamente aos autos para informar a realização da partilha desde 09/07/1986, devendo ser reconhecida a impossibilidade de que terceiro estranho à lide pleiteie direito de outrem em nome próprio, fora das exceções previstas em lei.

Impende salientar que não há qualquer prova nos autos apta a demonstrar a sua qualidade de parte no processo, tampouco qualquer documento comprovando ter o excipiente herdado o imóvel tributado quando do falecimento de seu pai.

Portanto, o que se verifica é que a excipiente está a reclamar direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Por derradeiro, diante dos esclarecimentos e das considerações acima elencadas, tenho que, no caso sub examine, correto seria a rejeição da objeção oposta e a extinção de ofício da presente execução.

Entretanto, em que pese a manifesta inadmissibilidade da exceção de pré-executividade oposta, deve ser mantida a extinção do processo executivo em virtude da evidente ilegitimidade passiva
ad causam
do executado originário, matéria de ordem pública e cujo reconhecimento é possível em qualquer momento e grau de jurisdição, bem como prescinde de qualquer requerimento das partes.

Desse modo, a condenação em honorários advocatícios se mostra incabível, ante a manifesta ilegitimidade de terceiro estranho à lide que apresentou a exceção de pré-executividade.

Lado outro, não há que se falar em condenação do Embargado em honorários recursais por não ter a parte mantido o cadastro atualizado, uma vez que o acórdão reconheceu que a demanda foi ajuizada quase trinta anos após a realização da partilha, devendo ser aplicado o entendimento do art. 1.997, caput, do CC/2002 e, ainda, que a municipalidade já tinha informação sobre o óbito do contribuinte em processos de desapropriação por ela promovidos, tendo, inclusive, indenizado a cônjuge supérstite, situação que demonstra que o Município não foi diligente ao ajuizar a demanda.

Ademais, não subsiste a alegação de que
por se tratar de obrigação
propter rem
, deve haver o redirecionamento da execução de IPTU, uma vez que foi reconhecido que como houve indicação equivocada do polo passivo, com direcionamento da execução contra espólio cuja partilha já tinha sido realizada há aproximadamente trinta anos, está caracterizada a ilegitimidade da parte, não sendo possível a substituição da CDA. Ilustrando:

Na presente situação, constata-se que a partilha já tinha sido realizada desde 09/07/1986, ID 7282849, sendo que a presente execução somente foi ajuizada em 05/05/2016, ou seja, quase trinta anos após seu encerramento.

Ademais, de acordo com a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
destes
Embargos de Declaração
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
mantendo a extinção do processo executivo, contudo, afastando a condenação do Município de Vitória em honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.